Tribunal: STF
Processo: ARE 1577537
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
EMENTA



    Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Possibilidade de arquivamento do inquérito pelo Poder Judiciário independentemente de requerimento ministerial. Duração prolongada das investigações. Agravo não provido.



    1. O caso revela singularidade que autoriza a determinação de arquivamento do inquérito de ofício pela autoridade judiciária, uma vez que tramita há mais de 10 (dez) anos sem conclusão das investigações. Não se pode submeter o investigado indefinidamente a persecução penal, que também deve observar a regra da duração razoável do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF).



    2. A legislação processual estabelece prazos para a conclusão dos procedimentos de índole criminal, os quais, embora não peremptórios, se sujeitam ao princípio da razoabilidade, sob pena de violação do devido processo legal e de outras garantias do investigado.



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.